Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000143-91.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS EVANGELISTA LUCINDO DE ARAUJO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000143-91.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARCOS EVANGELISTA LUCINDO DE ARAUJO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS, PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ QUASE UM ANO E SETE MESES SEM REGISTROS DE NOVOS DELITOS – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ DA CAUSA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Alusões genéricas à gravidade do delito e a periculosidade do agente não justificam o cárcere cautelar.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrido colocará em risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para a decretação da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000143-91.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARCOS EVANGELISTA LUCINDO DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que revogou a prisão preventiva do acusado Marcos Evangelista Lucindo de Araújo, fixando-lhe medidas cautelares diversas, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e III, do CP).

Em suas razões, sustenta o Ministério Público que
o juiz da causa não poderia ter outorgado liberdade provisória ao recorrido, uma vez que encontram-se presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, já que, além da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, a custódia se faz necessária em razão da gravidade concreta do crime e do risco à aplicação da lei penal.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja decretada a prisão preventiva de Marcos Evangelista Lucindo de Araújo.

O recorrido rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000143-91.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrido,
Marcos Evangelista Lucindo de Araújo
, a prática
do crime de homicídio qualificado
, porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“Que, na data de 29/07/2018, por volta das 23h00, em um bar localizado na Rua Emanuel Pinheiro, no. 482, no bairro Cristo Rei, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado Marcos Evangelista Lucindo de Araujo, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil e empregando meio cruel, efetuou diversos golpes de arma branca (canivete) contra a vítima Valmir Ferreira de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia anexo, os quais foram a causa suficiente de sua morte.

Consta nos autos que, nas circunstâncias de dia e horário acima mencionadas, o denunciado e a vítima ingeriam bebidas alcoólicas e jogavam partidas de sinuca, cada qual mediante apostas em dinheiro no valor de R$ 20,00 (vinte) reais, sendo que a vítima findou devendo o montante de R$ 40,00 (quarenta reais) ao denunciado, mas negou-se a pagar o valor, dando-se início a discussão verbal entre eles.

Após a discussão, o denunciado se dirigiu até o carrinho por ele utilizado enquanto vendedor ambulante, o qual estava parado nas proximidades do bar, se armou com um canivete, retornou a este estabelecimento, e desferiu vários golpes contra a vítima, que encontrava sentada em uma cadeira, e restou atingida em várias regiões do corpo, conforme exame de necropsia anexo.

Outrossim, evidencia-se dos autos que o denunciado ceifou a vida da vítima, em razão desta se recusar a pagar uma dívida de aposta em jogos de sinuca, no valor total de R$40,00 (quarenta reais), o que se revela fútil, ante a evidente desproporção entre o motivo e o crime praticado.

De outro lado, a quantidade demasiada de golpes desferidos pelo denunciado, revela brutalidade fora do comum, servindo para causar na vítima sofrimento atroz, prologando seu suplício de forma desnecessária, o que caracteriza o meio cruel”.

O juízo de origem, em decisão proferida no dia
14-8-2018
, revogou a prisão preventiva do denunciado, pelas seguintes razões:

“Analisando detidamente os autos, verifico que Marcos teve sua prisão preventiva determinada nas pp. 25/25o, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na conveniência da instrução criminal e para aplicação da Lei Penal.

Certo é que a prisão preventiva é medida de exceção, e somente deve ser adotada em casos cuja necessidade esteja demonstrada com precisão e segurança, pois a liberdade é a regra e a prisão é a exceção.

Observa-se que o acusado ao ser ouvido na audiência de custódia declinou seu endereço como sendo na Rua Angelito Monteiro, na cidade de Mãe D’Água/PB, tendo na sequência (p. 41) apresentado comprovante de endereço que confirma o seu endereço
.

Destaco ainda que a atividade licita de vendedor de calçados, porta a porta, conforme declinada pelo indiciado desde a audiência de custódia, também mitiga a impossibilidade da substituição da prisão, na medida em que também é primário e supostamente o delito foi praticado em meio a agressões reciprocas
.

Assim, evidencio que, ao menos por ora,
o réu não compromete a aplicação da lei penal e a instrução do processo criminal, não existindo notícia nos autos que torne necessária a custódia excepcional revelada no Digesto Processual Penal, não havendo, também, periculosidade imediata a ensejar a custódia preventiva
.

Com efeito, verificando as circunstâncias descritas acima, não se impede a soltura do indiciado, já que não se fazem presentes os demais requisitos de uma prisão preventiva,
notadamente quando as medidas cautelares diversas da prisão bem garantirão o andamento processual do caso em tela
.

Feitas essas considerações, REVOGO a prisão preventiva de MARCOS EVANGELISTA LUCINDO DE ARAÚJO, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal,
consignando a obrigação de não mudar de endereço sem a prévia comunicação a este juízo
, sob pena de renovação do decreto preventivo”.

Inobstante as razões do órgão ministerial, não identifico justificativas plausíveis aptas a autorizar a decretação da custódia cautelar do acusado, neste momento.

A prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, só se abre espaço para a prisão preventiva quando demonstrada, indubitavelmente, que outras medidas menos gravosas não se revelam adequadas ao caso.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade abstrata do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso em apreço, muito embora o homicídio qualificado seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo, entendo que não há elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente.

Não basta, para a segregação cautelar, a mera gravidade abstrata do delito, que é apenas um indicativo – não o único – da probabilidade de reiteração de crimes, que, como visto alhures, é o fundamento que justifica a prisão preventiva assentada na ordem pública.

Destaque-se que o paciente possui residência fixa e, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual – SIAP, não se constatou a existência de outros registros criminais, predicados que devem ser sopesados em seu favor.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Depois, o ilícito ocorreu em 29-7-2018, ou seja,
há quase um ano e sete meses
.

Nessas circunstâncias, não se pode dizer que existe contemporaneidade, como apregoa a melhor doutrina e a jurisprudência. Quanto mais o crime se distancia no tempo, arrefece a necessidade da prisão, máxime quando não se tem notícia de que a ordem pública foi abalada pela prática de outras infrações.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo ser estabelecidas,
in casu,
outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Como dito alhures, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avalizar a conveniência da prisão preventiva, nada impedindo futura decretação da prisão pelo magistrado
a quo,
caso fique constatada a sua necessidade em razão de novos desdobramentos na investigação criminal.

Nesse sentido, trago orientação deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]”
(RSE no 3421/2014 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020